Tribunal: TJES
Processo: 5018191-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018191-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018191-93.2022.8.08.0048
ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra
/
ES
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDA:
MARIA BATISTA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a contratação de empréstimo na modalidade consignado sem a devida outorga do contratante, na medida em que se trata de negociação fraudulenta. No detalhe, narra a parte autora não ter firmado o empréstimo de R$ 14.765,52, de modo que são indevidos os descontos mensais perante seu benefício previdenciário [84 parcelas de R$ 175,78, a partir de 04/2022].

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, sob pena de multa de R$ 200,00 para cada novo desconto realizado, além de condenar a instituição ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, pugna pela total improcedência do pedido, ante a validade do negócio jurídico praticado. Não sendo o caso, busca pela inafastabilidade ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e da multa. Não obstante, se mantidos os danos morais, é questionado o termo inicial para incidência dos juros de mora, o qual requer que seja a partir do dia da publicação da sentença. Em último caso, se tudo mantido, haja a concessão de compensação em seu favor.

(4).
A a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“Com efeito, verifica-se das provas colacionadas que embora se alegue a regularidade da contratação, o instrumento de contrato (id. 17571638) não consta a geolocalização da assinatura eletrônica, tampouco informação que identifique a parte autora como responsável pela assinatura, ou seja, não há como determinar que a requerente tenha efetivamente contatado o banco requerido e aceitado, sem vícios, as contratações dos empréstimos, em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, enfim, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação. [...] Em suma, analisando-se as provas dos autos, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital, entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca da requerente, pelo que se reconhece a existência de contratação por meio de falha do banco demandado.”

(6).

A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). A partir disso, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, agravada pela existência de uma idosa como vítima.

(7).
Nessa esteira de ideias, a ré, ora recorrente, questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer [baixa no contrato objeto dos autos] e de não fazer [abstenção na promoção de novos descontos]. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título, em todos os seus aspectos.

(8).
No que tange à postulação de
compensação de valores solicitada pela instituição ré, ora recorrente, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, vê-se que o Juízo
a quo
manifestou expressamente quanto ao ponto. No detalhe, pelo que se nota, em verdade, a quantia não restou destinada à conta bancária da autora, mas sim à de terceiro. No detalhe, merece registro o seguinte trecho sentencial,
in verbis
: “
[...] embora a tese da requerida de que recebeu o depósito efetuado pela autora (dinheiro que ela recebeu pelo susposto contrato), até porque sequer participou do procedimento de transferência bancária, seja fato incontroverso, não se pode deixar de reconhecer nexo de causalidade entre a conduta da requerida (de permitir que terceiro tomasse empréstimo em nome da autora) e a posterior devolução do valor do empréstimo para terceiro, porquanto, se a requerida não tivesse permitido que terceiro tomasse empréstimo fraudulento em nome da autora, a fraude por parte do estelionatário não teria se consumado. Desse modo, partindo-se destas premissas, não se pode autorizar sequer a compensação entre o valor da condenação e o valor recebido na conta do autor e transferido para terceiros. [...]
”. Daí, não merce agasalho o requerimento recursal quanto a tal tópico.

(9).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10).
Em relação ao termo inicial do juros e da correção monetária no arbitramento da indenização dos danos morais, nota-se que o Juízo sentenciante seguiu rigorosamente o entendimento jurisprudencial, na medida em que: i) os juros legais de mora foram fixados a partir do ato ilícito (primeiro desconto), consoante Súmula 54 do STJ (“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”); ii) em relação à correção monetária a aplicou a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ (
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
). Acerto do ato sentencial.

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve o montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.19.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.